Tribunal: TJBA
Processo: 8154665-43.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154665-43.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS WANICK FORTUNA FILHO

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IRREGULARIDADE NA PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DO OUTORGANTE E DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA EM RELAÇÃO AO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. TEMA 1198 STJ. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
nº 8154665-43.2025.8.05.0001
, em que é o apelante
ANTONIO CARLOS WANICK FORTUNA FILHO
e em que é o apelado
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora
,
nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, data registrada automaticamente.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça